Tribunal: TJSP
Processo: 0071279-42.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Estelionato – Suficiência probatória – Mero ilícito civil – Não ocorrência – Dolo antecedente não afastado pela existência de contrato entre as partes – Manutenção da condenação.
Penas – Majoração pela reincidência – Não configuração da agravante – Condenação transitada em julgado após a prática do delito.
Substituição da corporal por restritiva de direitos e regime aberto –

Ementa:
Estelionato – Suficiência probatória – Mero ilícito civil – Não ocorrência – Dolo antecedente não afastado pela existência de contrato entre as partes – Manutenção da condenação.
Penas – Majoração pela reincidência – Não configuração da agravante – Condenação transitada em julgado após a prática do delito.
Substituição da corporal por restritiva de direitos e regime aberto – Possibilidade ante a exclusão da recidiva.
Parcial provimento ao recurso.